Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726138-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAAC SOARES SANTOS RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que anexe aos autos a documentação referenciada na peça de ID 69757008, sob pena de deserção do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator